Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-69.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Apelação cível- locação de imóvel comercial- ação de restituição de caução conexa a de cobrança- julgamento conjunto- resultado, na origem, de improcedência da inaugural e parcial procedência da demanda conexa- deterioração do bem- laudos de vistoria, inicial e final, inexistentes, o que a inibir o cotejo entre a situação da coisa antes e ao depois do curso do negócio jurídico- reparatória

Ementa:
Apelação cível- locação de imóvel comercial- ação de restituição de caução conexa a de cobrança- julgamento conjunto- resultado, na origem, de improcedência da inaugural e parcial procedência da demanda conexa- deterioração do bem- laudos de vistoria, inicial e final, inexistentes, o que a inibir o cotejo entre a situação da coisa antes e ao depois do curso do negócio jurídico- reparatória material indevida- prova do fato constitutivo do direito a cargo dos autores/locadores, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiram, a tanto não se prestando a prova oral produzida- pretensão dirigida à cobrança de multa compensatória- infrações contratuais- inadimplemento de alugueres e acessórios, devolução da coisa em condições diversas das em que recebida e inobservância das obrigações atreladas à contratação de seguro incêndio e transferência da titularidade das contas de consumo, ao lado da inaplicabilidade do índice de reajuste dos alugueres- cláusula penal indevida em razão da existência de previsão de multa moratória para a hipótese de inadimplemento de alugueres-inadmissibilidade da cumulação das multas compensatória e moratória quando fundadas em um mesmo fato gerador- vedação ao "bis in idem" -inquilino que não promoveu, como lhe cumpria, a alteração da titularidade junto à concessionária de energia elétrica- descumprimento mínimo do contrato, e por isso a não alicerçar imposição da penalidade- ausência de prejuízo- contratação de seguro incêndio- contrato vigente dentro em o período de três anos- notificação da locatária ao cumprimento do avençado não diligenciada- vedação à conduta contraditória- "venire contra factum proprium"- pretensão voltada à cobrança retroativa de valores jungidos ao reajuste dos locativos- recibos de quitação sem qualquer ressalva do credor- aquiescência tácita com os pagamentos realizados- inexistência de prova acerca da notificação do inquilino a respeito da consolidação do novo locativo- aplicabilidade do instituto "supressio", o que norteado pelo princípio da boa-fé contratual- sentença reformada- recurso da autora/locatária provido.